Tribunal: TJSP
Processo: 1500941-17.2022.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Furto qualificado – Reconhecimento da tentativa – Inviabilidade – Inversão da posse dos bens – Prescindibilidade da posse mansa e pacífica da res – Recurso improvido.

Redução da pena-base – Desconsideração dos maus antecedentes – Impossibilidade – Maus antecedentes não depuram – Ausência de "bis in idem" quando utilizadas condenações diversas para elevar a pena na primeira e na

Ementa:
Furto qualificado – Reconhecimento da tentativa – Inviabilidade – Inversão da posse dos bens – Prescindibilidade da posse mansa e pacífica da res – Recurso improvido.

Redução da pena-base – Desconsideração dos maus antecedentes – Impossibilidade – Maus antecedentes não depuram – Ausência de "bis in idem" quando utilizadas condenações diversas para elevar a pena na primeira e na segunda etapa – Recurso parcialmente provido e redimensionada a majoração para a quarta parte.

Fixação do regime menos gravoso – Reincidência e maus antecedentes – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Inaplicabilidade da Súmula 269 do E. Superior Tribunal de Justiça – Recurso Defensório desprovido.

Recurso parcialmente provido.